Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-63.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705589-63.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO PINTO FERREIRA, NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA RECORRIDO: NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, FERNANDO PINTO FERREIRA DESPACHO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Assim, faculto ao recorrente F.P.F. a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) três últimos contracheques ou, na falta destes, última declaração de imposto de renda, E b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E c) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo recursal, no mesmo prazo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95). Com relação ao recorrente NUBANK, verifico que o recurso inominado por ele interposto veio acompanhado apenas do comprovante de pagamento da guia de preparo recursal (ID no 65695238), não havendo qualquer alusão a eventual recolhimento da guia de custas iniciais. Desse modo, no mesmo prazo assinalado, fica intimado o recorrente NUBANK a comprovar que, dentro das 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do seu recurso, também efetuou o recolhimento da guia de custas iniciais, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Acrescente-se que não se trata de prazo de complementação. Int. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator